Tribunal: TJSP
Processo: 0002466-71.2006.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE PRONUNCIA A NULIDADE DA CDA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. VALOR DA CAUSA INFERIOR AO LIMITE PREVISTO NO ART. 34, "CAPUT", DA LEI FEDERAL N. 6.830/80. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Sendo o valor da causa inferior ao limite de alçada previsto no "caput" do art. 34 da Lei de Execuções Fiscais, apelação não deve ser conhecida.